Tribunal: TJSP
Processo: 0000375-74.2018.8.26.0582
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL DOLOSA – Violência doméstica – Pedido de absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Materialidade presente pelo laudo de exame de corpo de delito e autoria demonstrada pelo depoimento da vítima – Lesões produzidas compatíveis com a versão ofertada pela vítima, não sendo condizentes com a versão de legítima defesa apresentada pelo apelante – Provas produzidas suficientes para a condenação –

Ementa:
LESÃO CORPORAL DOLOSA – Violência doméstica – Pedido de absolvição - IMPOSSIBILIDADE - Materialidade presente pelo laudo de exame de corpo de delito e autoria demonstrada pelo depoimento da vítima – Lesões produzidas compatíveis com a versão ofertada pela vítima, não sendo condizentes com a versão de legítima defesa apresentada pelo apelante – Provas produzidas suficientes para a condenação – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.